Tribunal: STF
Processo: Rcl 86839
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inobservado, no processo n. 1000062-27.2025.5.02.0079, o decidido na ADI 3.395 e no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG). 

Narra que o juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidor público na qual se discute a validade de regulamento interno que estabelece jornada de trabalho, e o pagamento das horas extras correspondentes.

Sustenta que, com base nos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo a apreciar a alegada ofensa à ADI 3.395.

Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)

Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:

(...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.

No caso sob apreciação, o órgão reclamado, com base nas provas dos autos concluiu que o vínculo mantido entre as partes era de natureza celetista. Além disso, concluiu que a pretensão autoral não era fundamentada em atos administrativos internos do ente público. Transcrevo:

Insurge-se a demandada, Fundação CASA, contra a r. sentença que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Especializada. Em suas razões, sustenta que a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Comum, argumentando que o vínculo jurídico estabelecido com seus servidores seria de natureza administrativa. Fundamenta sua tese na decisão da ADI 3.395 e na tese firmada no Tema 1.143 de Repercussão Geral (RE 1.288.440), colacionando diversas decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional, que, em casos análogos, teriam reconhecido a competência da Justiça Comum. 
Reexamino. 
As teses da recorrente não se coadunam com os entendimentos vinculantes decorrentes do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395 e, principalmente, da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440, Tema 1.143 de Repercussão Geral do STF. 
No julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, conferindo "interpretação conforme" ao art. 114, I, da Constituição Federal, assentou que a competência da Justiça do Trabalho "não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores".
Posteriormente, ao apreciar o Tema 1.143 (RE 1.288.440), a Suprema Corte refinou a questão para os servidores públicos regidos pelo regime celetista, estabelecendo que a competência é definida pela natureza da parcela postulada. Assim, fixou-se a seguinte tese: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa". 
O presente caso trata de empregado celetista da Fundação Casa que postula o pagamento de horas extras do período de 20/09/2020 a 05/01/2021, com fundamento em ausência de instrumento normativo (acordo ou convenção coletiva) vigente que autorizasse a jornada especial de 12 horas em escala 2x2, tornando devidas, como extras, as horas laboradas além dos limites previstos na CLT e na Constituição. Vê-se, portanto, que a causa de pedir não se ampara na validade ou aplicabilidade de portarias ou quaisquer outros atos normativos internos da recorrente. 
Feita essa delimitação, a análise pormenorizada dos precedentes juntados pela recorrente demonstra que eles não se amoldam à presente lide. 
A decisão proferida no TST-Ag-AIRR-1000790-16.2022.5.02.0292 é impertinente à discussão, pois versa sobre a validade material de norma coletiva que autoriza a jornada 2x2 (Tema 1.046 do STF), matéria de mérito que em nada se confunde com a preliminar de incompetência aqui tratada ou mesmo com o mérito da causa. 
[...]
De mais a mais, controvérsia idêntica à do presente caso foi enfrentada de forma colegiada pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela Fundação Casa contra decisão monocrática proferida na Reclamação 70.996. 
Naquele julgamento, o Ministro Relator Gilmar Mendes estabeleceu o critério distintivo que disciplina a questão, fixando que, quanto aos servidores celetistas, a competência varia conforme a natureza da parcela: "compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que se discute prestação de natureza celetista". 
Em seguida, o acórdão examinou a causa petendi da ação originária, que se identifica com a dos presentes autos, destacando que a condenação ao pagamento de horas extras fundamentou-se "ao argumento de que, em relação à jornada praticada pela Fundação Casa/SP, de 12 horas de trabalho, em escala 2x2 nesse período, *não havia norma coletiva regente" (grifos do original). 
[...]
Dessa forma, considerando que a matéria em discussão trata de parcela de natureza puramente trabalhista (horas extras) não fundada em norma administrativa do Poder Público, e aplicando-se ao presente caso os entendimentos firmados na ADI 3.395 e no Tema 1.146 de repercussão geral do STF, bem como a orientação adotada pela 2ª Turma do STF no Ag.Reg na Rcl 70.966, resta inequívoca a competência desta Justiça Especializada. 
Rejeito a preliminar de incompetência arguida.
(Grifei)

Ocorre que, na ADI 3.395, não se discutiu sobre a específica questão da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo este o caso dos autos. 

Ademais, uma vez que as parcelas pleiteadas no feito subjacente, segundo consta do ato reclamado, são de natureza trabalhista, tampouco há identidade temática com o Tema 1.143/RG (RE 1.288.440).

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente